Tribunal: TJES
Processo: 5002795-42.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002795-42.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GEIZA BASTOS ANACLETO

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS E ENCARGOS CONTRATUAIS. TAXA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:

1.
Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital –, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional. A autora alegou abusividade na taxa de juros contratada (3,25% ao mês e 46,78% ao ano) em contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária. Pleiteou a revisão das cláusulas contratuais, a limitação dos juros, restituição em dobro de valores supostamente pagos indevidamente, autorização para depósito judicial, manutenção da posse do bem e abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
A questão em discussão consiste em verificar se os juros remuneratórios pactuados no contrato bancário superam de forma abusiva a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, justificando a intervenção judicial para revisão contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não configura abusividade, conforme orientação da Súmula nº 382 do STJ.
4.
O STJ, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS (Tema 27), firmou entendimento de que a revisão das taxas de juros remuneratórios é possível apenas em situações excepcionais, quando demonstrada de forma cabal a abusividade, em razão de desvantagem exagerada ao consumidor.
5.
A taxa pactuada de 3,25% ao mês e 46,78% ao ano encontra-se abaixo da média de mercado para contratos da mesma espécie à época da contratação (3,31% ao mês e 47,82% ao ano), conforme dados do Banco Central, não havendo comprovação de discrepância substancial que justifique a revisão contratual.
6.
A capitalização mensal dos juros foi expressamente pactuada no contrato e é permitida pela jurisprudência consolidada na Súmula nº 539 do STJ para contratos firmados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional após 31 de março de 2000.
7.
Os encargos moratórios aplicados (juros de 1% ao mês e multa de 2%) estão em consonância com o art. 406 do CC e o art. 52, §1º, do CDC.
8.
Não se verificou violação ao dever de informação (art. 6º, III, do CDC), tampouco cláusulas contratuais abusivas ou causa de onerosidade excessiva que ensejasse revisão judicial ou restituição de valores nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
9.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
10.
A revisão judicial das taxas de juros remuneratórios em contratos bancários exige demonstração concreta de que a taxa contratada é significativamente superior à média de mercado, de forma a configurar abusividade.
11.
A pactuação de juros acima de 12% ao ano não enseja, por si só, a intervenção judicial.
12.
É válida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada em contratos firmados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.
13.
A cobrança de encargos moratórios em conformidade com os limites legais e contratuais não configura ilegalidade, tampouco enseja restituição de valores.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposta por
GEIZA BASTOS ANACLETO
em face da r. sentença (evento 12040363) proferida pelo douto magistrado da 3ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital –, que, na ação revisional movida pela ora apelante em desfavor de
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau compreendeu que não houve abusividade nas cláusulas contratuais impugnadas, pois considerou válida a taxa de juros praticada, por estar dentro dos parâmetros de mercado, bem como regular a capitalização mensal dos juros e a cobrança dos encargos moratórios.

Por isso, condenou a autora/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, suspendendo, contudo, tal pagamento por força da concessão da gratuidade da justiça.

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade dos recursos de apelação, razão pela qual passo a fazer um breve relato dos fatos subjacentes à lide antes de apreciar as teses recursais.

Na exordial (evento 12039881), a autora/apelante alegou ter firmado com a parte ré/apelada contrato de financiamento de veículo (evento 12040335), na modalidade de alienação fiduciária, no qual lhe foi disponibilizado o valor de R$ 25.734,12 (vinte e cinco mil, setecentos e trinta e quatro reais e doze centavos), a ser pago em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais de R$ 1.389,35 (mil, trezentos e oitenta e nove reais e trinta e cinco centavos), com vencimento no dia 6 de cada mês.

Alegou que os juros contratados, de 3,25% (três vírgula vinte e cinco por cento) ao mês e 46,78% (quarenta e seis vírgula setenta e oito por cento ao ano, revelam-se abusivos por serem bem superiores à média de mercado.

Por isso, pretende a revisão contratual, com a limitação dos juros, autorização para o depósito judicial da parcela incontroversa, restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, a proibição de inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes e a manutenção da posse do veículo.

Em que pese o inconformismo da apelante, o entendimento consolidado na Súmula nº 382 do Superior Tribunal de Justiça é de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não acarreta abusividade.

No julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos (tema 27), o Tribunal da Cidadania pôs em evidência a seguinte orientação:

ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33 (LGL\1933\1)), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (LGL\2002\400);

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC (LGL\1990\40)) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

Neste contexto, o STJ compreende que o reconhecimento da abusividade está atrelado à taxa que venha a ser superior em uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo daquilo que o Banco Central do Brasil tenha referenciado quando da fixação da taxa média, sendo oportuno mencionar a seguinte fundamentação do precedente supracitado:

A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutida em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um ‘spread’ médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros.
Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa.
Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo.
Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ 24.09.2007)
da média.
Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos” (REsp nº 1061530/RS – Relª. Minª. Nancy Andrighi – 2ª Seção – DJe 10-3-2009). Destaquei.

Como bem registrou o juiz de primeiro grau, de acordo com dados extraídos do Banco Central do Brasil
1
, na época da pactuação ocorrida em 07 de maio de 2022, “
a taxa média de juros
r
emuneratórios nesta modalidade de contrato era em torno de 3,31%(três vírgula trinta e um por cento) ao mês e 47,82% (quarenta e sete vírgula oitenta e dois por cento) ao an
o, o que afasta a tese de abusividade trazida na exordial
.
” (evento 12040363).

Impende destacar que sequer houve afronta ao dever de informação (art. 6º, inciso III, do CDC), porquanto restou estipulado com destaque na avença (fl. 02 do evento 12040335) que as taxas de juros mensal e anual, respectivamente, seriam da ordem 3,25% e 46,78%, assim como o custo efetivo total do negócio jurídico.

Nesse contexto, não resta demonstrada a onerosidade excessiva no contrato objeto da ação, tampouco que a consumidora foi colocada em situação de desvantagem exagerada, o que obsta a revisão contratual. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO - JUROS – TAXA MÉDIA DE MERCADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Havendo discrepância substancial entre as taxas de juros remuneratórios aplicadas nos contratos e a taxa média praticada pelo mercado para operações similares, divulgada pelo Banco Central do Brasil-BACEN, a revisão do contrato é a medida acertada a princípio, devendo adequar-se a esta última, a fim de afastar a cobrança abusiva de juros e evitar a onerosidade excessiva ao consumidor. II – A teor da atual jurisprudência do STJ, o simples fato de estar acima da média não significa dizer que, fatalmente, haja uma abusividade dos valores, haja vista tratar-se de uma média numerária, o que não necessariamente revela abusividade, cabendo restar evidenciada uma desvantagem exagerada, uma desproporção em prejuízo do consumidor. III –
Verifica-se que as taxas de juros foram pactuadas em conformidade com a média de mercado para o período de contratação para a espécie contratual em debate, conforme se afere em consulta ao repositório estatístico do Banco Central do Brasil (www.bcb.gov.br/estatísticas). Portanto, a apelada sequer desrespeitou a taxa média de mercado.
IV - Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Apelação 5004939-28.2022.8.08.0014; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS; Sessão de Julgamento: 14/06/2024)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário, na qual a autora alegava abusividade na taxa de juros aplicada pelo Banco do Brasil S.A. no contrato de Crédito Direto ao Consumidor (CDC). A sentença de origem considerou a taxa de 5,14% ao mês e 82,48% ao ano compatível com a média do mercado apurada pelo Banco Central do Brasil. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se os juros pactuados no contrato de Crédito Direto ao Consumidor são abusivos em comparação à taxa média do mercado e se há possibilidade de intervenção judicial para redução dos juros contratados. III. Razões de decidir 3. A Súmula nº 382 do STJ prevê que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.
4. O STJ, no Recurso Especial nº 1.061.530 (Tema 27), consolidou que a revisão das taxas de juros remuneratórios é admitida em situações excepcionais, desde que comprovada a abusividade em relação à taxa média de mercado
.
5. No caso concreto, a taxa de 5,14% ao mês e 82,48% ao ano é compatível com a média praticada no período pelo Banco Central para contratos da mesma natureza, afastando a presunção de abusividade. 6. A ausência de abusividade afasta o pedido de revisão das taxas de juros e, consequentemente, a devolução em dobro dos valores pagos a título de juros, conforme pleiteado pela autora.
IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a improcedência da ação revisional. "Tese de julgamento: 1. A revisão judicial das taxas de juros remuneratórios em contratos bancários exige a comprovação de que a taxa contratada é significativamente superior à média de mercado para caracterizar abusividade. 2. A mera estipulação de juros acima de 12% ao ano não enseja, por si só, a intervenção judicial." Dispositivos relevantes citados: Súmula nº 382/STJ; REsp nº 1.061.530/RS (Tema 27). Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 541; TJES, Apelação nº 012100259725, Rel. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, j. 17.10.2016. (TJES; Classe: Apelação 0006924-04.2019.8.08.0021; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA; Sessão de Julgamento: 09/12/2024)

Acrescente-se que o contrato prevê expressamente a capitalização mensal de juros, o que é permitido pela Súmula nº 539 do STJ nas avenças celebradas com instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional após 31 de março de 2000.

Cumpre notar, ainda, que não houve cobrança de comissão de permanência, mas apenas de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e multa contratual de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito, o que vai ao encontro das diretrizes do art. 406 do CC e do art. 52, §1º, do CDC.

Logo, não restou demonstrada qualquer ilegalidade nas cláusulas contratuais ou na cobrança de encargos, razão pela qual não há que se falar em devolução de valores, nos ditames do art. 42, parágrafo único, do CPC.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Ato seguinte, em razão do desprovimento do recurso e por não ter sido alcançado o limite objetivo no arbitramento realizado pelo juízo de origem
2
, condeno a apelante ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), que estipulo em 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Esclareço que a verba honorária totalizará 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (Súmula 14 do STJ), todavia, sua exigibilidade resta suspensa na forma do art. 98, §3º, do CPC, ante o deferimento da gratuidade de justiça pelo órgão
a quo
(evento 12040355).

É como voto.

1
Disponível em: <
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/
>

2
REsp n. 1.864.633/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto lançado pela douta relatoria.